Tribunal: TJPA
Processo: 0005663-06.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005663-06.2009.8.14.0015
APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ADERSON ALVES DE ARAUJO NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO DAS RAZÕES EXPENDIDAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. As razões do agravo interno não se reportam aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, apresentando-se totalmente dissociados dos seus alicerces, que tiveram como causas de decidir a incidência da Súmula n.º 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aliada a falta de observância aos artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais.

2. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 26 de abril de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ADERSON ALVES DE ARAÚJO NETO,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a decisão monocrática acostada no ID Num. 3661089, por meio da qual dei provimento ao apelo do
ESTADO DO PARÁ
, dando prosseguimento à Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor do agravante.

Na sentença apelada, o Juízo de 1º grau extinguiu a execução, reconhecendo o transcurso do prazo prescricional.

Inconformado, o apelante, ora agravado, interpôs apelo combatendo a sentença de piso, argumentando que a diretiva carece de fundamentação, pois o julgador se limitou a invocar a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.340.553, sem demonstrar qual sua relação com o caso examinado, nem apontar os marcos da prescrição, bem como que há afronta ao que estabelecem os artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Eis os termos da decisão monocrática por mim proferida, agravada pelo apelado:

“Passo, pois, a decidir monocraticamente, conforme estabelece o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

O primeiro ponto que merece destaque é que, in casu, a ação executiva foi ajuizada após o advento da Lei Complementar n.º 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

Compulsando os autos, verifico que o ajuizamento da ação executiva foi em 18/12/2009, tendo o Juízo ordenado a citação no dia 14/01/2010, esta não chegou a se efetivar, conforme certidão do Sr. Meirinho, datada de 22/02/2010.

Daquela circunstância, o exequente veio a tomar conhecimento em 29/03/2010, quando peticionou requerendo diligências, que só foram apreciadas em 09/05/2013.

O edital de citação foi publicado em 26/06/2013 e, na data de 03/12/2014 foi nomeado curador especial de ausentes, opostos embargos em 13/05/2015 e, na data de 05/10/2015 o exequente pediu prosseguimento do feito.

O Juízo de piso, na data de 20/01/2017 determinou a suspensão e posterior arquivamento provisório do feito.

Na data de 22/08/2017 o apelante requereu diligências, que foram indeferidas em

29/05/2018.

No dia 18/06/2019, surpreendentemente, o magistrado proferiu a sentença recorrida.

O que se vê da cronologia até aqui apontada é que, inegavelmente há delonga do mecanismo do Judiciário para cumprir os atos que lhe competiam, incidindo o teor da Súmula 106 do STJ, pois não há justificativa plausível para que o processo ficasse tanto tempo represado nos escaninhos do Judiciário.

Além do mais, houve violação, ainda, do que estabelecem os artigos 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal que exigem que seja intimada a Fazenda Pública, especificamente para esse fim, antes da decretação da prescrição intercorrente, como prevê o artigo 40, §4º, da LEF.

Assim sendo, diante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, refletido na súmula antes mencionada, entendo necessário observar o art. 932, V, “a”, do CPC.

Em razão do dispositivo supracitado e por verificar no caso dos autos a decisão que decretou a prescrição está em desacordo com a Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça, a presente decisão monocrática apresenta-se necessária.

Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o art. 932, V, “a”, do CPC, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, a fim de dar prosseguimento à execução fiscal.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.”

O agravante interpôs o presente recurso combatendo a validade da citação por edital, ao argumento que
“não se teve notícia dos autos, da impossibilidade de cumprimento do mandado citatório sem o devido esvaziamento das modalidades de citação, e que, portanto, não poderia a parte Executada/Apelada, ser intimada em sede editalícia, que ocorreu impropriamente em 26/03/2013, (Num. 2765141 - Pág. 3), sem a devida observância do normativo Sumular 414 do STJ, que diz que ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’”
.

Portanto, segundo defende, a citação por edital ocorrida nos autos é nula, pois, segundo sua ótica, não foram esgotados todos os meios para a devida citação do apelado, e, assim, de igual forma, não haveria lapso interruptivo da prescrição.

Diante dessa alegação, pede a reconsideração da decisão monocrática recorrida, a fim de que se declare a nulidade da citação editalícia e, em consequência, reconhecida a prescrição.

Devidamente intimado, o apelado manifestou-se no sentido de que o agravo não merece ser conhecido, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Assim instruídos, vieram-me os autos.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 31 de março de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Em que pese a tempestividade do recurso e seu cabimento,

verifico sua irregularidade formal, uma vez que o apelante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, o que impõe o não conhecimento do recurso interposto.

Como consignei no relatório com a reprodução da decisão monocrática recorrida, o marco interruptivo do prazo prescricional, no caso em tela é o despacho que ordena a citação, eis que a execução fiscal foi ajuizada após a redação dada pela Lei Complementar n.º 118/2005 ao artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, é a partir do
despacho que ordena a citação, volto a repetir, marco interruptivo do lapso prescricional
, que se verifica haver ou não inércia da Fazenda Pública, que justifique a ocorrência da prescrição intercorrente, o que já foi evidenciado na decisão combatida não ter ocorrido.

Desse modo, o cotejo da decisão recorrida com as razões recursais não deixa margem para dúvida de que o agravante deixou de combater o cerne do que fora deliberado por este Relator, ou seja, as razões do agravo interno apresentam-se totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada.

O artigo 1021, §1º, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que na petição de agravo, o agravante deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que a toda evidência não ocorre no caso concreto.

Conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
"Inexistindo impugnação específica ao decisum impugnado, restou desatendido o princípio da dialeticidade, motivo pelo qual incide, no caso em exame, por analogia, a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o exame do agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
." (AgRg no AgRg nos EAREsp 557.525/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 14/12/2015).

Mais recente, trago à colação o seguinte julgado daquela Egrégia Corte:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REPETIÇÃO DAS RAZÕES FINAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REFORMA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 182, DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença e os demais requisitos previstos no artigo 514, do CPC/73. 3. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula 182, do STJ. 4. 2. A deficiência na fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 5. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 1587645 MG 2016/0052742-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2021